Tribunal: TJDFT
Processo: 0729698-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Vistos, etc. Mantenho provisoriamente a Decisão agravada, inclusive por não configurar a espécie situação de urgência da qual possam resultar danos irreparáveis ou de difícil reparação. Ao afastar o litisconsórcio pretendido, o MM. Juiz embasou-se no Art. 275 do CPC, segundo o qual “o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.” Referentemente ao rito procedimental para cumprimento do julgado, também a Decisão lastreou-se em comando normativo do CPC ((art. 509, §2o ), pois, em princípio, os parâmetros de apuração do quantum debeatur foram definidos na sentença, sendo apuráveis por cálculos aritméticos. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 17 de setembro de 2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator